Tribunal: TJPA
Processo: 0002423-63.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002423-54.2011.8.14.0039
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002423-54.2011.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA - BASA

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO

APELADO: ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL

ADVOGADO: MOISES NORBERTO CORACINI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. APELAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO: 1) QUESTIONA A APLICAÇÃO DO CDC, COM O INTUITO DE AFASTAR ESTA NORMA AO CASO. INCABÍVEL, POIS APLICA-SE O CDC EM CONTRATOS BANCÁRIOS. SÚMULA N. 297 DO STJ; 2) REQUER QUE O EXEQUENTE SEJA CLASSIFICADO COMO GRANDE PRODUTOR RURAL, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE FINANCIAMENTO FEITA POR ESTE AO BANCO, NA QUAL SE DENOMINOU COMO GRANDE PRODUTOR. PEDIDO ACATADO. PRINCÍPIO DA PRÓPRIA TORPEZA (PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS) E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA APRESENTADA PELO EXECUTADO/EMBARGANTE: 1) PRETENDE A MAJORAÇÃO DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO ATENDIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS DE R$ 20.000 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), CONSIDERANDO PARA TANTO A CMPLEXIDADE DA DEMANDA E O TEMPO EM PERDURA. CABE TAMBÉM HONORÁRIOS AO CAUSÍDICO DO BANCO, EM RAZÃO DA SUCUMBENCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO ADESIVA, QUE SE DÁ PROVIMENTO. CONCLUSÃO:
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO E DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELO EXECUTADO/EMBARGANTE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002423-54.2011.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA - BASA

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO

APELADO: ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL

ADVOGADO: MOISES NORBERTO CORACINI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Banco da Amazônia – BASA, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Paragominas, nos autos dos embargos à execução opostos por ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL, bem como apelação adesiva interposta por ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL.

Alega na inicial que o inadimplemento da cédula rural pignoratícia ocorreu porque fora liberada quantia inferior em data posterior a acordada e porque não teve redução de 10% sobre o valor do custo básico e 10% sobre o valor do Del-credere. Disse que seria necessário constar a conta vinculada da cédula. Ressaltou que a execução seria nula, devido a ausência da sua esposa na lide. Disse que tem direito ao alongamento da dívida originária de crédito rural (Por força da Lei n° 11.775, de 17 de setembro de 2008, as dívidas de operações de custeio ou investimento atinentes ao FNO - Fundo Constitucional estão amparadas nos mecanismos de renegociação, regulamentado pela Resolução número 3.573, de 29 de maio de 2008, com alterações promovidas pela Resolução n° 3.676, de 29/01/2006, Resolução n° 3.702, de 26/03/2009 e Resolução 3.950 de 24 de fevereiro de 2011, todas do Banco Central do Brasil), o que gera a falta de interesse processual do banco exequente. Comentou que faz jus a aplicação da lei 7.827/89 que estabelece percentual diferente para mini produtor rural, devendo ser abatido 30% dos encargos financeiros. Ressalta que faz jus a revisão da cédula rural executada. Alega que realizou pagamento de R$ 22.276,00 (vinte dois mil duzentos e setenta e seis reais), e o banco não realizou amortização. Afirmou que antes do vencimento da primeira parcela passaram a incidir encargos ilegais (TJLP + 18% Juros A.A + 1% Juros Moratórios + 10%multa moratória). Rebate a capitalização de juros aplicada a cédula rural, afirmando que tal prática é banida pelo decreto-lei n. 167/67. Comenta que faz jus ao bônus de adimplência (rebate) à base de 30% sobre os encargos financeiros incidentes na operação, nos termos da lei do FNO e legislação do conselho deliberativo. Ressaltou que TJLP por ser imprópria para a correção do débito ou para qualquer outro tipo reajuste, deve ser considerada ilegal, assim como os demais encargos de inadimplência se mostram ilegais, pois os juros devem seguir o limite de 12% ao ano e a multa moratória deveria ser reduzida de dez por cento (10%) para dois por cento (2%). Alega que o valor da execução não poderia ultrapassar o valor de R$ 232.665,36 (duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Na sentença, o julgador afastou as preliminares referentes a realização de perícia contábil e considerou cabível a utilização do plano de aplicação de recursos apresentado pelo embargante ao banco. Considerou que deve se aplicar ao caso o CDC. Descartou a alegação de que havia iliquidez do título pela falta de apresentação do extrato bancário da conta vinculada a cédula, pois tal documento consta nos autos. Considerou o julgador que o inadimplemento da cédula rural se deu pelo fato de o banco ter disponibilizado os recursos programados fora do tempo pactuado e em patamar inferior, o que teria ensejado na falha na implantação do agronegócio. Considerou o julgador que devido não constar nos autos informação acerca da receita bruta anual do embargante referente aos anos de 1995,1996 e 1997 este deveria ser enquadrado como MINI PRODUTOR RURAL. Aplicou o julgador singular os juros remuneratórios de 3% ao ano, em função de ter classificado o embargante como mini produtor rural. Quanto ao Del-credere, o percentual 3% foi excluído. O juízo singular também afastou a correção monetária, considerando a inexistência de previsão legal neste sentido. Aplicou a redução de 15% sobre os juros em função de que o embargante não deu causa à inadimplência. Manteve a capitalização mensal de juros, da forma como consta no contrato. Considerou ilegal a previsão de que incorrendo o tomador em mora sobre o saldo devedor incidiria multa de 10% de juros moratórios de 1% a.a, sob a perspectiva de que a Lei n. 10.177/2001 extirpou dos financiamentos os ônus que acabaram por inviabilizar a atividade produtiva, de forma que as renegociações de débito deveriam ser realizadas com a exclusão de tais encargos e a incidência do redutor. Portanto, todos os pedidos do autor foram atendidos, com exceção da capitalização de juros, a qual foi mantida nos termos do contrato. Condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Consta Embargos de Declaração (id n. 1296797 - Pág. 1/4) opostos pelo autor.

No id n. 1296797 - Pág. 5/12, consta embargos de declaração opostos por Banco da Amazônia.

Ambos os embargos de declaração foram rejeitados. (id n. 1296801 - Pág. 1/ 5).

Recurso de apelação interposto pelo Banco da Amazônia no id n. 1296802 - Pág. 1/ 4). Afirma o recorrente que não deve se aplicar o CDC ao caso, pois o financiamento se deu para produção a ser comercializada a terceiros. Afirma que o apelado não pode ser considerado como mini-produtor rural pois tal classificação destina-se a quem possui até 5 (cinco) módulos fiscais; ressaltando que no Município de Paragominas o módulo fiscal é de 70 hectares e a propriedade do apelado é de 4.323,00 hectares, de

modo que este possui mais de 61 módulos fiscais, devendo ser considerado como produtor de grande porte. Requer que se aplique os encargos definidos no título executado.

No id n. 1296803 - Pág. 1/8, consta apelação adesiva apresentada por ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL, requerendo a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, para 15% sobre o valor atualizado da causa ou outro valor superior que for entendido como plausível.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentada por ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL, no id n. 1296804 - Pág. 1/ 13.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo (certidão no id n. 1296804 - Pág. 17).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002423-54.2011.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA - BASA

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO

APELADO: ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL

ADVOGADO: MOISES NORBERTO CORACINI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Banco da Amazônia – BASA, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Paragominas, nos autos dos embargos à execução opostos por ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL, bem como apelação adesiva interposta por ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL.

Conheço dos recursos, eis que estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO DA AMAZÔNIA – BASA

Argumenta o recorrente, Banco da Amazônia s.a., que não deve-se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor e seria incabível a classificação do recorrido como mini-produtor rural, pois este possui uma área 4.323,00 hectares, o que representa mais de 61 módulos fiscais no município de Paragominas, devendo ser considerado como grande produtor rural, sendo pertinente que se aplique todos os encargos previstos na cédula rural, objeto da ação de execução.

Não obstante as alegações do recorrente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, importante transcrever lição de ARNALDO RIZZARDO ("Contratos de Crédito Bancário", 6ª. ed., São Paulo: RT, 2003, p. 23), em que é defendida a incidência das regras do CDC em contratos como o ora discutido:

“Não há dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei 8.078, de 11.09.1990, aos contratos bancários. Como é bastante comum, as entidades financeiras, cuja mercadoria é a moeda, usam nas suas atividades negociais uma série de contratos, em geral de adesão, a eles aderindo aqueles que necessitam de crédito para suas atividades.

Ainda com relação ao tema, indispensável salientar que o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio da Súmula n° 297, determinou que são aplicáveis os dispositivos previstos no Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Portanto, não há que se falar que deve ser afastada a aplicação do CDC
, in casu,
uma vez que o banco é considerado fornecedor sob a égide da legislação consumerista, entendimento que se pauta

no caput do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e especialmente no §2º do mesmo artigo, que assim prevê:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com relação a enquadramento do apelado como mini produtor rural pelo juízo
a quo
, aduz o apelante que deve ocorrer a reforma da decisão a fim de enquadrá-lo como grande produtor rural face a sua extensão de propriedade, a qual corresponde a 4.323,00 hectares, o que representa mais de 61 módulos fiscais no município de Paragominas, sendo que apenas quem possui até 5 módulos fiscais pode ser considerado como mini produtor rural. O banco recorrente requer que continue vigendo os mesmos padrões estipulados em contrato, com relação aos encargos definidos no título.

Verifica-se,
in casu
, que o embargante/apelado apresentou ao Banco da Amazonia – BASA, no momento em que almejava o valor do financiamento, que veio a se concretizar através da cédula rural pignoratícia e hipotecária n. FIR – G064-98/0001-0, uma proposta, na qual declarou
de per si
que seria um grande produtor rural, buscando, em meados do ano de 1997/1998, a quantia de financiamento correspondente a R$ 359.863,67 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), quantia esta que até os dias atuais se mostra de grande monta, quanto mais nos dias em que, só a título de reflexão, o salário mínimo correspondia a R$ 130,00 (cento e trinta reais), e ainda nesse compasso, verifica-se, nos termos cédula bancária, que o emitente se obrigou a aplicar recursos próprios na implantação do projeto, no montante de R$ 154.227,29 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte sete reais e vinte e nove centavos) – id n. 1296766 – pág. 31.

Conforme asseverado na sentença e na Lei n. 7.827/89, os parâmetros para a classificação do produtor rural, que perceberia financiamento apoiado em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, deveria constar no programa de financiamento do respectivo fundo. Contudo, o próprio julgador singular não teve acesso a tal documento, sendo imperioso verificar que a ausência deste não impede a constatação de que a classificação como “grande produtor” nem mesmo foi imposto pelo banco, mas sim declarado pelo próprio beneficiário da quantia financiada (ID N. 1296779).

Dessa forma, mostra-se um tanto surpreendente que o mesmo produtor rural que, no momento em que almejava receber o financiamento, se denominava como grande produtor rural e na hora de pagar pelo financiamento quer que mude a sua classificação para mini produtor rural. Salienta-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao presente caso, não pode servir como respaldo para que o embargante/apelado venha se valer da sua própria torpeza.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NOTA DE EMPENHO. MULTA. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do disposto no art. 150, do Código Civil, a conduta da apelante de alegar que as notas de empenho não foram emitidas previamente para desincumbir de obrigação corresponderia a utilizar-se de sua própria torpeza para benefício próprio, não merecendo, por isso, guarida do Poder Judiciário.

2. Sob o prisma do princípio da boa-fé, é dever de cada parte agir de forma a não lesar ou frustrar a confiança do outro e, conseguintemente, é inadmissível a alegação da própria torpeza em benefício próprio, devendo, de qualquer forma, sujeitar-se ao cumprimento da obrigação.

3. Diante do descumprimento contratual, não há como afastar a penalidade imposta a parte apelante, eis que em conformidade com o contrato previamente estabelecido entre as partes.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(Acórdão 1089118, 20160110146823APC, Relator: SILVA LEMOS,

5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: 415/419)

Ressalta-se que, nesta oportunidade, não se discute o ponto da sentença que considerou que o inadimplemento do financiamento não se deu por culpa do embargante, ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL, até porque tal ponto não é objeto do recurso de apelação, ou seja, o consumidor continua tendo em seu benefício a aplicação do bônus de adimplência, no entanto, dentro dos padrões definidos em seu contrato com o banco, de acordo com a classificação denominada de grande produtor rural, bem como continua fazendo jus aos demais benefícios atinentes a redução de encargos financeiros, decorrente da Lei n.7.827/89;

e sendo desobrigado dos encargos decorrentes do inadimplemento (previstos no contrato – id n. 1296766 – pág. 29/31 – id. n. 1296767 – pág. 1-6), de forma que resta alterado da sentença apenas a classificação em referência.

Conforme já asseverado pelo julgador singular, os valores discutidos nesta demanda, devem ser apurados e delimitados em âmbito de liquidação de sentença.

APELAÇÃO ADESIVA APRESENTADA POR ANTONIO DARCIO RANGEL

Na apelação adesiva apresentada por ANTONIO DARCIO MACHADO RANGEL, foi requerida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, para 15% sobre o valor atualizado da causa ou outro valor superior que for entendido como plausível por esta Corte.

Ressalta-se que deve-se aplicar os honorários sucumbências de acordo com a norma prevista na sistemática do CPC/73, que assim versava:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Considero plausível o pedido de majoração dos honorários sucumbências, tendo em vista a complexidade da demanda e o tempo em que esta se prolonga, devendo, nos termos do art. 20, §4º do CPC/73 ser destinada ao causídico do embargante - Antonio Darcio Machado Rangel – a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devendo esta parte ainda arcar com 30% das custas processuais, em função da sucumbência recíproca.

Ainda em razão da sucumbência recíproca, cabe honorários sucumbenciais ao causídico do Banco da Amazônia, mas em menor proporção, haja vista ter sido vencido na maior parte dos pedidos envolvidos na demanda, pelo que, nos moldes do art. 20, §4º do CPC/73, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo esta parte ainda arcar com 70% das custas processuais.

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e
dou provimento PARCIAL a apelação apresentada pelo Banco da Amazônia e dou PROVIMENTO ao recurso adesivo apresentado por Antonio Darcio Machado Rangel
, nos moldes dos fundamentos delimitados no voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2020